Tribunal: TJDFT
Processo: 0042651-24.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0042651-24.2013.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDOS: EDMILSON RODRIGUES DA SILVA, ANA LUZIA NEVES SIQUEIRA, ALVIMAR BATISTA DA SILVA, ALICIO FELICIO ABRAHAO, JORGE MALLUF FARHAT, JOSE PINHEIRO DO VALE, LUCIOLA FROTA CASTANHO, OMAR SABINO DE PAULA, OSVALDO ANDRADE MACEDO, FATIMA CAMELI DE MESSIAS, FRANCISCO CAMELI MESSIAS, ENGRACIA CAMELI MESSIAS CADAXO, ZULEIDE CAMELI MESSIAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COLETIVA. PLANOS ECONÔMICOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os fundamentos do recurso devem lastrear o mínimo de congruência para atacar os fundamentos da decisão combatida. 2. Nos termos do art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. No caso, as matérias concernentes a correção monetária e excesso de execução foram objeto de análise e restam preclusas. 3. A cautelar de protesto n. 2014.01.1.148561-3, ajuizada pelo MPDFT, não tem o condão de interromper o prazo prescricional para liquidação e cumprimento de sentença coletiva, pois tal pretensão é passível de ser exercida apenas pelo titular do direito material. No entanto, na hipótese em exame, a execução individual de sentença foi proposta dentro do prazo prescricional quinquenal, conforme entendimento assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso especial sob o rito dos repetitivos (Tema 515). 4. A Corte Superior, sob o rito dos recursos repetitivos (Temas 723 e 724), sedimentou entendimento no sentido de que os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa para a execução individual da sentença coletiva proferida na ação civil pública n. 1998.01.1.016798-9 pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, independentemente de integrarem ou não os quadros associativos do IDEC. Também firmou a tese de que a referida sentença é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-lhes o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva aqui ou no juízo de seu domicílio. 5. Apelação conhecida em parte e, nesta extensão, não provida. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 485, inciso VI, §3o, do CPC, asseverando que, não tendo o beneficiário comprovado sua condição de associado ao IDEC, é patente sua ilegitimidade ativa; b) artigos 156 e 465, ambos do CPC, porque, havendo divergência entre as partes acerca do quantum debeatur sobre a diferença dos expurgos inflacionários, mostra-se imprescindível a produção da prova pericial contábil; c) artigos 509 e 523, ambos do CPC, argumentando ser necessária a liquidação prévia do julgado; d) artigo 240 do CPC, defendendo que o termo inicial para incidência de juros de mora é a data da citação do devedor na liquidação de sentença, e não a partir de sua citação na ação civil pública; e) artigo 503 do CPC, postulando seja adotado o índice de 10,14% (dez vírgula quatorze por cento) no mês de fevereiro de 1989 e decotada a obrigação de pagar juros remuneratórios mensais e correção monetária plena, sob pena de violar a coisa julgada. Pede, com fundamento nos artigos 16 da Lei 7.347/1985, e 1.035, §5o, do Código de Processo Civil, a suspensão do presente recurso, porquanto o Ministro Alexandre de Moraes determinou, no RE 1.101.937/SP (Tema 1.075 do STF), a suspensão nacional dos processos que discutam “a constitucionalidade do art. 16 da Lei no 7.347/85, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator”. Requer, ainda, que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY (OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37.808). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Verifica-se, inicialmente, que a pretensão de suspensão deste apelo especial por força do decidido pelo eminente Ministro Alexandre de Moraes no RE 1.101.937/SP (Tema 1.075 do STF), não merece acolhida, porque, no presente caso, não se estabeleceu qualquer discussão acerca da “constitucionalidade do art. 16 da Lei no 7.347/85, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator”. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que, em relação à suposta contrariedade ao artigo 485, inciso VI, §3o, do CPC, pois o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1.391.198/RS (Temas 723 e 724), concluiu que todos os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa para propor a presente liquidação de sentença, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com os referidos paradigmas, quanto a essa tese recursal, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial, nesse ponto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil. Melhor sorte não colhem as teses de ofensa aos artigos 156, 240, 465, 503, 509 e 523, todos do CPC, porque a turma julgadora não teceu nenhuma consideração acerca da aplicação desses dispositivos legais, e nem foram opostos embargos de declaração com esse intento. Portanto, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF, consoante o decidido no AgInt no AREsp 1536599/SP, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 15/4/2021. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo BB com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015